Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO APLICATIVO“CISCO WEBEX”.ALEGAÇÕES DEFENSIVAS ENVIADAS AO“EMAIL” DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO.INFORMAÇÃO PRESTADA SOBRE A NECESSIDADE DE “PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO”. PARTE ACOMETIDA POR COVID-19 NO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. DECRETO DE REVELIA. “ERROR IN PROCEDENDO”. CERCEAMENTO DE DEFESA. EVIDENCIADO O PREJUÍZO PROCESSUAL (LEI 9.099/95, ARTIGO 13, § 1o). PROCESSO ANULADO A PARTIR DA SESSÃO CONCILIATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso interpostopelo requerido contra asentença de procedência dos pedidos com fundamento nos efeitos da revelia. Em preliminar,orecorrente postulaa anulação dodecisum por cerceamento de defesa. Alega que, a par da participação naaudiênciapor videoconferência, teria enviado a tese de defesa paraoe-mail do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado (“najsam@tjdft.jus.br”) no prazo ali conferido, sendo que restou acometido pela doença do COVID-19 no decurso do prazo e, devido ao necessário isolamento, não logrou apresentar a peça defensiva na forma especificada pelo NAJ (formulário). Sustenta que teria informado ao juízo o quadro cínico antes da prolação da sentença. No mérito, apresenta sua versão a respeito da dinâmica do acidente (“engavetamento”), razãopela qual requer a reforma da sentençapara julgarimprocedenteo pedido inicial.
II. De uma análise do curso processual, é de seacolher a alegação denulidade processual, por cerceamento de defesa(CF,artigo5o, LV e LIV).
III. Com efeito, constata-se o comparecimento da parte requeridaàaudiência de conciliaçãorealizada pelo aplicativo “Cisco Webex”,em 25.10.2021 (ID24717284). Na sessão,foiconcedidooprazo de cinco dias úteis(contados a partir do término do prazo conferido à requerente para juntada de provas)para apresentação de defesa.
IV. No ponto, o recorrente comprova que a resposta foi enviada ao endereço eletrônico do Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado (“najsam@tjdft.jus.br”) em 02.02.2021, ocasião em que teria sido orientado pelo respectivo setor a preencher um “formulário” com as alegações, com o auxílio de familiares ou amigos, devido a sua hipossuficiência (ID 24717308).
V. Ocorre que, nesse ínterim, o recorrido adoeceu (Covid-19), de sorte que somente no dia 08.02.2021 pôde informar ao juízo acerca de sua condição clínica e dificuldade de apresentar defesa por meio de advogado (ID 24717290).
VI. Nesse quadro fático-processual (não verificada a efetiva desídia ao oferecimento de defesa), o reconhecimento da contumácia configura errorin procedendo. E, diante do patente prejuízo processualao recorrente (hipossuficiência jurídica naquele momento processual), é de se anularo processo a partir da audiência conciliatóriaparaentão seviabilizar a apreciação das alegações edas provas a serem produzidas pelas partes, mediante o estabelecimento do devido contraditório, tudo à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), da oralidade e da simplicidade (Lei 9.099/95, art. 2o). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1328414, DJe 29.03.2021).
VII. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios(Lei 9.099/95, art. 55).